Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022773-10.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. IVALDO COSTA DA SILVA
PACIENTE(S): TAMIRES ARAUJO DE SOUSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TAMIRES ARAUJO DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal (No 1002192-42.2021.8.11.0042), que revogou a prisão domiciliar da paciente, em tese, de tráfico de drogas – arts. 33, caput ̧ da Lei 11.343/2006 – (ID 113270497).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é mãe de 3 (três) filhos “menores de 12 anos”, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para converter a custódia em domiciliar (ID 113270497), com documentos (ID’s 113270497).
Relatos.
Em 15.9.2021, o Juízo singular revogou a prisão domiciliar, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá, mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Em análise aos autos, observo que a acusada foi presa em flagrante delito, no dia 19 de janeiro de 2021, por volta das 13h10min, e, ao passar pela audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva.
Todavia, através de decisão liminar proferida no Habeas Corpus n° 1000655- 40.2021.8.11.0000, de relatoria do DES. MARCOS MACHADO, a prisão preventiva da acusada foi substituída por prisão domiciliar, a qual foi cumprida no dia 10 de março deste ano.
Ocorre que, mesmo estando de prisão domiciliar em relação a estes autos, conforme informado pelo d. Promotor em seu parecer ministerial de ID 65437601, a acusada voltou a delinquir, já que, no dia 10 de junho deste ano, foi presa no Estado do Mato Grosso do Sul pela prática, em tese, de crime semelhante ao presente, conforme, inclusive, se observa pelos autos em que ela está sendo processado, o qual foi juntado no ID 65441565.
A vista de tais documentações, resta nítido que a acusada não deve continuar sendo agraciada com a prisão domiciliar, pois, mesmo sendo advertida, quando lhe foi concedida prisão domiciliar, de que deveria permanecer segregada em seu domicílio 24 (vinte e quatro) horas por dia, não cumpriu tal determinação.
Ao contrário, se deslocou para outro Estado da Federação, para supostamente praticar novo delito análogo ao presente.
Com isso, diante de tal descumprimento, resta evidente a necessidade de se revogar a prisão domiciliar outrora concedida à denunciada e, via de consequência, restabelecer o decreto preventivo (art. 282, §4o e 312, parágrafo único, ambos do CPP).
Ante o exposto, REVOGO a prisão domiciliar da acusada TAMIRES ARAUJO DE SOUSA em virtude do descumprimento da referida prisão e nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO sua prisão preventiva.” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 113270497).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento da prisão domiciliar concedida à paciente [presa em flagrante, no município de Ponta Porã/MS, por ter competido, supostamente, tráfico de drogas, transportando 11 (onze) kg de maconha].
A prisão em flagrante da paciente ocorreu 3 (três) meses após ter sido beneficiada, em 10.3.2021, com a substituição por domiciliar em processo diverso [ação penal n. 1002192 - 42.2021.8.11.0042], em que é investigada pelo cometimento de tráfico de drogas, a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, ante o cometimento de novo delito em curto lapso de tempo (STJ, HC n. AgRg no n. HC 613145/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 18.11.2020).
Outrossim, a paciente declarou enderenço no município de Davinópolis/MA, aproximadamente 2.550km (dois mil quinhentos e cinquenta quilômetros) de distância (http://br.distanciacidades.net) do local em que foi presa em flagrante [Ponta Porã/MS], transportando 11 (onze) kg de maconha, com destino à Goiânia, situação semelhante ao tráfico praticado neste Estado [ação penal n. 1002192 - 42.2021.8.11.0042 – 2kg de cocaína – droga destinada à Goiânia] a elidir a imprescindibilidade dos cuidados maternos (HC 510819/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.2.2020), ao menos em análise perfunctória.
O descumprimento da prisão domiciliar justifica a segregação cautelar, conforme pacífico entendimento do c. STJ (AgRg no HC 677578/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT 30.8.2021).
Em suma, evidencia-se “situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP” (STJ, AgRg no RHC 155049 / PA, Relator: Mina. Laurita Vaz – 4.11.2021)
Assim sendo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO